Tribunal: STF
Processo: ARE 1373166
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE.



    1. São inviáveis embargos de divergência opostos contra acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia.



    2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão.



    3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.